Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001091-62.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no 1001091-62.2022.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargada:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE – INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA DO JUIZO MANTIDOS

–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

O proprietário tem interesse de agir em defender a posse que alega também ter sobre o imóvel objeto da lide.

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001091-62.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no 1001091-62.2022.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargada:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Maria da Gloria Silva
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no 1001091-62.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE – INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA DO JUIZO MANTIDOS.

O proprietário tem interesse de agir em defender a posse que alega também ter sobre o imóvel objeto da lide.

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC.”

Alega que o v. acórdão foi omisso, notadamente, quanto a tese de incompetência absoluta da Vara de Direito Agrário.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001091-62.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo no 1001091-62.2022.811.0000

Embargante:
Maria da Gloria Silva

Embargada:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

VOTO
.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
o Agravo de Instrumento no 1001091-62.2022.811.0000, foi assim ementado:

“AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE – INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA DO JUIZO MANTIDOS.

O proprietário tem interesse de agir em defender a posse que alega também ter sobre o imóvel objeto da lide.

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC.”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento e manter a decisão impugnada
, que no
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui embargante, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim manteve a competência do juízo,
o fez de forma suficiente e não deixou de pronunciar sobre as teses de nenhuma das partes
.

Aliás, quanto ao argumento da aqui embargante de declaração, de incompetência do Juízo, o v. acórdão assim pronunciou:

“
Quanto a alegada incompetência do Juízo,
referida questão já foi decidida anos atrás, mais precisamente em 09.9.2019
,
por
decisão irrecorrida
lançada no id. de origem 51872626.

Veja o teor da decisão,
que não foi objeto de recurso
, que em 09.9.2019 declinou a competência em favor do atual Juízo de origem:

“10/09/2019 Decisão->Declaração->Incompetência, 88

Data Andamento: 10/09/2019 Tipo do Andamento: Decisão->Declaração->Incompetência, 88

Processo n° 8127-54.2019.811.0041 Código 1395940

DECISÃO

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada em nome da Transportadora Crescente LTDA em desfavor de Maria da Gloria Silva, todos qualificados, ao argumento de que arrematou toda a área objeto da matricula n° 27.234 do 7° CRI de Cuiabá, e que atualmente vem sendo ocupada irregularmente pela ré.

Aduz que, em que pese a posse precária da ré, esta iniciou uma construção e passou a adentrar ainda mais na área pertencente ao autor, caracterizando o esbulho possessório.

Determinada a emenda a inicial. (p.77)

O autor emendou a inicial a p. 79/87.

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Apenso a estes autos há uma ação de Despejo (código 874963) e uma ação de Reintegração de Posse (código 972697).

Em que pese todos os argumentos levantados pelo autor em sua inicial e na emenda apresentada por este a p. 79/87,
O FATO É QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDOS CONTIDOS NESTA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO É DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N. 006/2014/TP, IN VERBIS
:

“Art. 1o - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Posto isto, com fundamento no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil c/c Resolução n. 006/2014/TP, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar esta causa,
DECLINANDO-A PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DESTA COMARCA
. Redistribua-se estes autos e seus apensos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito.”
(grifei).

As partes tomaram ciência da decisão em 16.9.2019, conforme certidão que se transcreve:

“13/09/2019 Certidão de Publicação de Expediente

Data Andamento: 13/09/2019 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente

Certifico que o movimento "Decisão->Declaração->Incompetência", de 10/09/2019, foi disponibilizado no DJE no 10577, de 13/09/2019 e publicado no dia 16/09/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23432/O, representando o polo ativo.”

(grifei).

A ação foi recebida pelo atual Juízo de origem em 08.3.2021, ocasião em que foi designada audiência de justificação para 28.4.2021 e
Também não houve recurso contra esta decisão que aceitou a competência do atual juízo de origem
.

Aliás, posteriormente, ou seja, em 25.5.2021 (id. de origem 56266150), o juízo de origem deferiu a liminar postulada pela empresa autora,
que foi objeto e mantida
pelo anterior Agravo de Instrumento no
1010432-49.2021.811.0000.

Importante consignar que a decisão que é objeto deste atual recurso não lançou novos argumento sobre a questão do declínio e da aceitação da competência ocorrida em 2019, por decisões irrecorridas.

Apenas
manteve
o mesmo argumento posto na decisão anterior, que em 2019, remeteu o processo para o atual Juízo.

Veja o fragmento da decisão agravada na parte que manteve o declínio e a aceitação da competência ocorrida em 2019:

“
DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO

REJEITO o antelóquio apresentado
nos moldes e fundamentos da decisão imbricada no Id. 51872626
- Pág. 6.
“
(grifei).

As questões já decididas não mais serão reapreciadas, conforme prescreve a regra do art. 507 do CPC, que dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão agravada
que ao sanear o processo e deferir a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal das partes, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir e a impugnação ao valor da causa, bem assim manteve a competência do juízo. É como voto.
”
(grifei).

Logo, não se verifica que o acórdão impugnado tenha deixado de pronunciar sobre nenhuma das teses arguidas no Agravo de Instrumento. O Colegiado pronunciou. Todavia, o fato da conclusão não ser na forma pretendida pela agora embargante de declaração não significa dizer omissão.

O inconformismo com a conclusão dada pela decisão impugnada desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita, até porque eventual insatisfação não induz à existência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, aptos a subsidiarem a utilização da modalidade ora escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, des
proveu o Agravo de Instrumento no 1001091-62.2022.811.0000
, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022